Tribunal: STF
Processo: ARE 1495457
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROPRIEDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. VEÍCULOS COLETIVOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ADEQUADAS. NR-24 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante o óbice previsto na Súmula 279/STF e o caráter infraconstitucional da controvérsia.



    2. A parte agravante sustenta, em preliminar, a prescrição da pretensão veiculada na ação civil pública. Alega também inexistentes os óbices apontados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se cabe analisar, em agravo interno, a arguida prescrição, uma vez caracterizada inovação recursal; e (ii) saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à aplicação da NR-24 do Ministério do Trabalho e Emprego a empresa de transporte público urbano, no que assegurados aos funcionários acesso a água potável e instalações sanitárias apropriadas, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. Precedentes.



    5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.